Tribunal: TJMT
Processo: 1014548-66.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014548-66.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DULCEDRI VILAS BOAS SAMPAIO MACEDO - CPF: 172.742.301-15 (RECORRENTE), PAULO SERGIO BARBOSA ROS - CPF: 344.419.561-34 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0001-84 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1014548-66.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Dulcedri Vilas Boas Sampaio Macedo

Recorrido(s):

CVC Brasil Operadora de Viagens S/A

MF Agência de Turismo e Viagens Ltda – ME

Tuiutur Viagens e Turismo Ltda – MR

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PACOTE DE TURISMO. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA AGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No que se refere ao defeito do serviço, este ocorreu pela ineficácia da agência de turismo ao não disponibilizar outra opção para a utilização do pacote contratado, motivando o cancelamento, e sobretudo, na retenção de parte do valor pago. Restando evidente a falha na prestação do serviço e dever de indenizar a título de dano moral e material devidamente comprovados.

O valor da condenação a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

No caso dos autos, a Reclamante, ora Recorrente, pugna pela condenação das Recorridas ao pagamento R$ 6.131,15, a título de dano material e R$ 33.000,00, de dano moral, em virtude do cancelamento do pacote de turismo adquirido.

Aduz que em fevereiro/2019, adquiriu um pacote de viagem para a sua família, com destino a Fortaleza -CE, para 18/06/2019 e retorno para o dia 23/06/2019, no valor de R$ 10.273,19. Alega que desde o mês de abril, quando se tornou pública a recuperação da empresa AVIANCA, procurou insistentemente as Recorridas para readequar o seu pacote, tendo em vista que as passagens eram da referida empresa aérea, porém sem êxito, vindo a solicitar o cancelamento em 16/06/2019.

As Recorridas sustentaram em defesa que a culpa é exclusiva da empresa aérea Avianca, a qual por estar em recuperação judicial, acabou por cancelar voos diários. Em contrarrazões discorrem ainda sobre a inexistência de danos morais, reafirmando não ter efetuado qualquer conduta ilícita capaz de configurar o dano alegado.

Compulsando os autos, verifico que o documento “FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO” somente foi juntado em Embargos de Declaração ID 84832961, documento esse que comprova que o cancelamento ocorreu em virtude da indisponibilidade de hospedagem e passagem para a data contratada.

Tendo sido oportunizado o contraditório, e as empresas nada manifestarem em relação ao cancelamento, entendo que restou incontroverso que este ocorreu por falha das Recorridas.

O cancelamento ocorrido, é inerente a atividade prestada pela empresa, e por isso, tal atitude deve ser indenizada, independentemente de culpa, por estarmos diante de mais um dos casos de responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço.

Portanto, frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade, deve as Recorridas indenizarem a Recorrente pelo dano decorrente da má qualidade na prestação do serviço pactuado, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observado os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante ao dano material, em que pese o cancelamento ter sido solicitado pela Recorrente, tal fato se deu por culpa exclusiva das Recorridas, que dois dias antes da viagem agendada informaram à Recorrente que não havia disponibilidade de passagem e de hospedagem para a data contratada, portanto, a retenção de parte do valor pago é indevido, devendo ser ressarcida a importância não restituída de R$ 1.267,77.

Com relação ao pedido de aplicação das multas previstas em contrato, assiste razão em parte. A cláusula 4.1 do contrato prevê a possibilidade de multa nos casos de ALTERAÇÃO DA CONTRATAÇÃO INICIAL, RESCISÃO E NÃO COMPARECIMENTO. No caso dos autos houve a rescisão do contrato, 2 dias antes do início, portanto a multa aplicada é de 20%, que perfaz a quantia de R$ 2.054,63, não sendo cumulativa às demais hipóteses de quebra do contrato.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno as Recorridas ao pagamento de R$ 3.322,40, a título de danos material, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do cancelamento do contrato e juros de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC

a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês da data da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021